Tribunal: TJDFT
Processo: 0716419-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716419-62.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 47466913): DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES. (1) COPARTICIPAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA PARCIAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. (2) IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. MÉRITO. (I) CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608 STJ. (II) INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA. COMPROVAÇÃO. ART. 10, §§ 12 E 13, DA LEI N. 9.656/1998, COM A REDAÇÃO INCLUÍDA PELO ART. 2o DA LEI N. 14.454/2022. (III) RELATÓRIO DO MÉDICO ASSISTENTE. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. (IV) DANO MORAL. EXISTÊNCIA. (V) DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO RELATÓRIO DO MÉDICO ASSISTENTE. HONORÁRIOS. ISENÇÃO. 1. Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de incidência da coparticipação, pois não há utilidade e necessidade para o Apelante discutir esta questão, em razão da observância expressa no dispositivo da sentença recorrida, nos termos do art. 17 do CPC. Preliminar suscitada de ofício, de acordo com o art. 485, VI, § 3o, do CPC. Recurso parcialmente conhecido. 2. Constatando-se a inaplicabilidade ao presente caso concreto das teses jurídicas firmadas pela c. Câmara de Uniformização deste e. Tribunal, ao julgar o IRDR n. 3 (0026387-27.2016.807.0000), verifica-se a adequação do valor atribuído à causa, em razão da natureza jurídica estimatória tanto do pedido cominatório como do indenizatório a título de danos morais, nos termos do art. 292, V, do CPC. Preliminar rejeitada. 3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, conforme o teor da Súmula 608 do STJ. 4. Tratando-se do procedimento de internação domiciliar (home care), em sobrevindo a comprovação de sua eficácia, o plano de saúde é obrigado a custear, nos termos do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei n. 9.656/1998, com a redação incluída pelo art. 2o da Lei n. 14.454/2022. 5. Em se tratando de prestação continuada, como o fornecimento do procedimento de internação domiciliar (home care), durante o tratamento correlato, é necessária a renovação periódica do relatório do médico assistente, a fim de não ensejar a perda de eficácia da medida, acaso sobrevenha tecnologia mais avançada do que mesmo, consoante o Enunciado n. 02 da III Jornada de Direito de Saúde, do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, criado pelo CNJ em idos de 2010. 6. Verificando-se a ocorrência do dano moral in re ipsa, em razão da negativa de cobertura do plano de saúde advir de colocação do segurado em risco quanto a sua integridade física e vida, notadamente, por ser idoso e ter limitações de locomoção e respiração, enseja a condenação ao pagamento da indenização correlata. 7. É incabível a condenação do Distrito Federal, de suas autarquias e fundações públicas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da sua Defensoria Pública, pois se configuraria em verdadeira confusão entre credor e devedor, a qual ocasiona a extinção da obrigação, nos termos do art. 381 do Código Civil, consoante as teses jurídicas fixadas pelo STJ nos Temas 128 e 433 e a sua Súmula 421. 8. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provida. Sentença reformada em parte, para determinar ao Autor o envio do relatório do médico assistente ao Réu; bem como para isentar, neste caso concreto, esta parte processual do pagamento de honorários advocatícios. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), sob a sistemática da repercussão geral, assentou que: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014